Tribunal: TJSP
Processo: 0000322-73.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000322-73.2018.8.26.0621, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DIEGO DE
OLIVEIRA MOREIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47784
APELAÇÃO No 0000322-73.2018.8.26.0621
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: DIEGO DE OLIVEIRA MOREIRA
COMARCA: GUARATINGUETÁ
AÇÃO PENAL No 0000322-73.2018.8.26.0621
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA
SENTENÇA: JUIZ ARION SILVA GUIMARÃES
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença de fls. 178/181,
que, na 3a Vara da Comarca de Guaratinguetá, julgou
improcedente ação penal, absolvendo DIEGO DE OLIVEIRA
MOREIRA da acusação de ter violado o disposto no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido em 22 de
abril de 2018, por volta das 18 horas e 15 minutos, na Rua
Quinze de Julho, Charque, na cidade e comarca de
Guaratinguetá, quando Diego, guardava e mantinha em
depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas,
consistentes em 90 (noventa) invólucros de cocaína, 1 (uma)
porção a granel da mesma substância e 2 (duas) porções de
maconha,
substâncias
entorpecentes,
que
causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Sustenta, em resumo, o apelante,
que a responsabilidade do acusado Diego, em relação ao fato
criminoso descrito na inicial acusatória, está devidamente
demonstrada pela prova amealhada. Postula, por isso, a
condenação de Diego, nos exatos termos da denúncia (fls.
187/193).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A sentença está correta e não
comporta reparos.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do auto de exibição e apreensão (fls.
10/20), do auto de constatação preliminar (fls. 22/23) e do
laudo pericial que atestou a natureza entorpecente das
substâncias ilícitas apreendidas (fls. 120/122).
No que concerne à autoria, na fase
inquisitorial, o acusado optou pelo silêncio (fl. 5) e, sob o crivo
do contraditório, negou a acusação. Disse que é usuário de
crack desde os treze anos de idade. Já foi internado vinte e
uma vezes. Informou que estava no local dos fatos apenas
para adquirir entorpecentes. Estava sentado aguardando o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
traficante e a droga localizada pelos policiais não estava nas
proximidades, tampouco lhe pertencia (mídia).
O policial militar Fábio Henrique
relatou que, na data dos fatos, estavam realizando
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, onde há uma mata
que é conhecida como ponto de tráfico de drogas, quando
avistaram o réu sentado ali. Ao seu lado, localizaram uma
sacola contendo maconha a granel, cocaína a granel,
eppendorfs de cocaína e eppendorfs vazios. Instado a respeito,
o acusado teria confessado que os entorpecentes lhe
pertenciam e se destinavam à venda (mídia).
O policial militar Rafael Silva relatou
que, na data dos fatos, estava em patrulhamento pelo palco
dos
acontecimentos,
conhecido
ponto
de
venda
de
entorpecentes, quando avistaram o acusado. Ao ser abordado,
com ele, nada de ilícito foi encontrado, mas ao seu lado,
apreenderam uma sacola contendo diversas drogas e
embalagens. Instado a respeito, o recorrente teria assumido a
propriedade das substâncias ilícitas, bem como a traficância.
Esclareceu que o réu estava sentado e a sacola bem próxima a
ele, cerca de um metro (mídia).
Nesse contexto, não é possível a
edição de decreto condenatório.
Com efeito, o acusado não foi
avistado em poder da sacola contendo drogas; não havia

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
denúncia ou informações apontando-o como traficante; não foi
realizada campana para avistar atos típicos de traficância e o
réu não esboçou qualquer reação ao avistar as autoridades,
permanecendo sentado na mata, o que vai ao encontro de
suas declarações no sentido de que era apenas usuário e
estava aguardando o comerciante das substâncias ilícitas.
Não se nega credibilidade aos
depoimentos de policiais, tampouco se coloca em dúvida a
lisura da diligência que resultou na apreensão dos
entorpecentes. Todavia, o Ministério Público não produziu
prova que permita, com segurança, o reconhecimento de que o
apelante realizava o tráfico, não bastando, para tanto, a
confissão informal não ratificada na Delegacia, tampouco em
Juízo, nem corroborada por outros elementos de prova.
Preferível, na dúvida, confiar na
sensibilidade do magistrado, que teve contato direto com os
principais personagens do evento e não se convenceu da
existência de elementos seguros para a edição de decreto
condenatório.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da solução
pretendida pela representante do Ministério Público.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
XAVIER DE SOUZA
Relator